Tribunal: STF
Processo: Rp 863
Classe: Rp
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-22
Data de publicação: 1972-03-22

Ementa:
- Não é inconstitucional o sub-item "Farinha de Trigo", integrante da NTA 32 das "Normas Técnicas Especiais relativas a Alimentos e Bebidas", aprovadas pelo Decreto nº 52.504, de 28 de julho de 1970, do Estado de São Paulo. As aludidas "Normas Técnicas" não entram em conflito com as do Decreto-lei nº 210/67, que dispõem sobre o abastecimento do trigo, sua industrialização e comercialização, nem com o preceituado no art.163, da Constituição, pois são normas destinadas à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, da competência supletiva do Estado (Constituição, art. 8º, parágrafo único; Decreto-lei nº 986/69, art.63).
Representação julgada improcedente.